Tribunal: TCU
Processo: 005.408/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao município de Flores de Goiás/GO, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra José Dias Pereira, em virtude não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2015, ao município de Flores de Goiás/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. considerar José Dias Pereira revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Dias Pereira, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/3/2015 1.488,00 6/3/2015 66,00 9/4/2015 1.488,00 9/4/2015 66,00 14/5/2015 66,00 19/5/2015 1.488,00 5/6/2015 1.488,00 5/6/2015 66,00 4/8/2015 6.360,00 4/8/2015 6.360,00 4/8/2015 66,00 5/8/2015 66,00 1/9/2015 6.360,00 1/9/2015 66,00 1/10/2015 6.360,00 1/10/2015 66,00 4/11/2015 6.360,00 4/11/2015 66,00 30/12/2015 6.360,00 30/12/2015 66,00 9.3. aplicar a José Dias Pereira multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.